Tribunal: TJPA
Processo: 0012219-72.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012219-72.2016.8.14.0049

APELANTE: DIEGO DARLEY ALVES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0012219-72.2016.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: DIEGO DARLEY ALVES DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, I E II DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença recorrida,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0012219-72.2016.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: DIEGO DARLEY ALVES DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DIEGO DARLEY ALVES DIAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, I e II c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 4696863 p. 3-5), que em 28/10/2016, por volta das 19h30, o Recorrente juntamente com Charles Andrade Costa foram presos em flagrante delito por tentarem subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, não tendo se consumado por circunstâncias alheias às vontades dos mesmos.

Por tal conduta, o Recorrente juntamente com Charles Andrade Costa foram denunciados como incursos no tipo previsto no Art. 157, §2º, inciso II do CP.

No ID nº 16548444 p. 1-2 consta sentença extintiva de punibilidade referente à Charles Andrade Costa em razão de sua morte.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 16548431 p. 1-13), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 16548432 p. 10-17) pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, bem como reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 16548432 p. 21-23).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo parcial provimento do apelo para que fosse redimensionada a pena base (ID nº. 16548433 p. 10-18).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Do reconhecimento da atenuante da confissão.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento,
pois baseada em argumentação genérica e abstrata, devendo a pena ser fixada no mínimo legal.

Razão parcial assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, ante o reconhecimento de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime:

“(...)

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

(...)

1.3 Conduta Social DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais – fl. 145, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia, inexistindo, ainda, elementos a indicar que exercia atividade lícita ou possuía vocação para o trabalho honesto;

(...)

1.6 Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois embora a violência e/ou

grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, depreende-se que houve troca de tiros durante a empreitada criminosa, sendo a vítima alvejada por um disparo. Ademais, os fatos foram praticados na frente de uma criança de 11 (onze) anos.”

Observa-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal tais sejam culpabilidade e conduta social valorou-os de forma equivocada, pois, entendo que,
data máxima vênia
, devem ser revisados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

É cediço que para determinar como negativo ou neutro a
Conduta social,
deve-se analisar o relacionamento do mesmo com sua família e o meio em que vive.

Assim, a simples indicação de envolvimento em outras atividades criminosas não serve para fundamentar o aumento da pena-base no vetor de conduta social.

Portanto, reformo a valoração referente a conduta social e passo a considerá-las como
neutra.

Diante disso, considerando a existência de um vetor desfavorável, fixo a pena base em
05 (cinco) anos
de reclusão
e pagamento de 60 (sessenta)
dias-multa
.

Com relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão praticada pelo Apelante em Juízo é sabido, d
e uma maneira geral, que a jurisprudência do STJ é bastante benéfica ao acusado quando ele resolve confessar espontaneamente a prática do delito, já que, reiteradamente, tem decidido que a confissão, mesmo que não espontânea (ou seja, meramente voluntária), parcial, extrajudicial, qualificada ou retratada, enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, ‘d’
[1]
, do CP.

Registro que, o STJ firmou a tese de que
o réu terá
direito
à diminuição da
pena
pela confissão sempre que houver admitido a autoria do
crime
perante alguma autoridade
. Em outras palavras, de acordo com a atual jurisprudência do Tribunal da Cidadania, o juiz sempre deve reduzir a pena quando houver confissão do réu registrada nos autos
[2]
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO,
QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, “D”, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a
contrario sensu
da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva.

2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular.

3. O art. 65, III, “d”, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.

5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça.

6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral).

7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual
prisão em flagrante
, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais.

8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na
legislação
penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda.

9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.

11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Ademais, o STJ editou súmula de jurisprudência pacificando o entendimento, segundo o qual, “
q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.” (Súmula nº. 545
[3]
do STJ).

No caso dos autos, embora tenha confessado o delito praticado perante o Juízo, esta não foi utilizada como fundamento da condenação, deixando assim de gerar o direito subjetivo do apelante de vê-la reconhecida como causa redutora de sua pena.

Na
terceira fase
, foi reconhecida a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I e II do CP na fração de 1/3 (um terço), assim resta fixada a reprimenda em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
.

Também foi reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 14 na fração de 1/3 (um terço), razão pela qual resta fixada em definitivo a reprimenda em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
(Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
[...] III - ter o agente:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[3]

Súmula 545-STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
(STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

Belém, 13/12/2023